Tribunal: CARF
Processo: 10882.720921/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720921/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.268 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
LABORATÓRIOS PFIZER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE
TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ,
não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por
parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações
de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o
crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e
certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, o que
não se vislumbra na hipótese dos autos em relação à integralidade das
retenções arguidas, sem a demonstração inequívoca do crédito pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720921/2017-14
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.268 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720921/2017-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, Roney
Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
LABORATÓRIOS PFIZER LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
03109.32921.270613.1.7.02-1422, de e-fls. 470/484, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ, concernente ao ano-calendário 2012, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural
do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 485/491, da DRF em Osasco/SP, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando parcialmente,
portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos
confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 497/510, a qual fora julgada procedente em parte pela 5a Turma da DRJ
08 em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-
033.812, de 16 de dezembro de 2022, de e-fls. 1.160/1.174, com a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovada parte do IRRF desconsiderado no Despacho Decisório, este montante deve
ser utilizado na apuração do saldo negativo.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA DE ESTIMATIVA. UTILIZAÇÃO NA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base no PER/DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de IRPJ
pretendido, além de inferir que o eventual recálculo do crédito, diante de erro na atualização pela
Taxa Selic, fica a cargo da autoridade fazendária executora do Acórdão, razão do acolhimento
parcial da pretensão da contribuinte.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.268 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720921/2017-14

Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 1.209/1.217,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes das retenções, o que faz
novamente nesta assentada, ao contrário do que restou assentado pelo julgador recorrido.
Em defesa de sua pretensão, assevera não concordar com o reconhecimento
parcial do seu pleito, mesmo depois da apresentação os informes de rendimentos das fontes
pagadoras, tendo, inclusive, elaborado planilha interna para facilitar a visualização de que todos
os valores de IRRF foram comprovados, a fim de serem considerados para fins de apuração do
seu saldo negativo de IRPJ, conforme se extrai do documento 15 da peça inaugural.
Reitera que em sua Manifestação de Inconformidade demonstrou ter refeito
controle do seu crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2012, tendo
verificado que aplicou o percentual equivocado da SELIC para atualizar o referido crédito
quando da transmissão das PER/DCOMP n° 03109.32921.270613.1.7.02-1422. E isso teve
como efeito uma redução indevida no montante do crédito utilizado pela Recorrente para
efetuar essa compensação, fato que não fora considerado pelo julgador recorrido, a pretexto da
competência ser da autoridade fazendária executora do Acórdão.
Mais precisamente, sustenta ter considerado que o percentual da SELIC
acumulada até maio de 2013 seria de 4,35% e aplicou esse índice ao seu saldo negativo de IRPJ,
enquanto o correto seria 4,96%, de maneira que o valor dos juros acumulados em maio de 2013
seria de R$ 356.442,88, e não R$ 312.442,82, consoante quadro demonstrativo transcrito na peça
recursal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte o direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário 2012, consoante peça inaugural do feito.
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.268 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720921/2017-14

Com mais especificidade, em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na
eterna discussão da distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos
creditórios, com a respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela
contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, após reformar o Despacho Decisório (que
admitiu parte do direito da contribuinte), reconheceu parcialmente os créditos da recorrente, não
homologando, portanto, parte das compensações declaradas, a pretexto de não restar comprovada
a totalidade das retenções arguidas pela empresa relativamente a tomadores de serviços, além de
outros motivos elencados nos autos.
De outra banda, argumenta a recorrente que colacionou aos autos a totalidade dos
comprovantes das retenções, o que faz novamente nesta assentada, ao contrário do que restou
assentado pelo julgador recorrido.
A corroborar sua pretensão, assevera não concordar com o reconhecimento parcial
do seu pleito, mesmo depois da apresentação os informes de rendimentos das fontes pagadoras,
tendo, inclusive, elaborado planilha interna para facilitar a visualização de que todos os valores
de IRRF foram comprovados, a fim de serem considerados para fins de apuração do seu saldo
negativo de IRPJ, conforme se extrai do documento 15 da peça inaugural.
Reitera que em sua Manifestação de Inconformidade demonstrou ter refeito
controle do seu crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2012, tendo
verificado que aplicou o percentual equivocado da SELIC para atualizar o referido crédito
quando da transmissão das PER/DCOMP n° 03109.32921.270613.1.7.02-1422. E isso teve
como efeito uma redução indevida no montante do crédito utilizado pela Recorrente para
efetuar essa compensação, fato que não fora considerado pelo julgador recorrido, a pretexto da
competência ser da autoridade fazendária executora do Acórdão.
Mais precisamente, sustenta ter considerado que o percentual da SELIC
acumulada até maio de 2013 seria de 4,35% e aplicou esse índice ao seu saldo negativo de IRPJ,
enquanto o correto seria 4,96%, de maneira que o valor dos juros acumulados em maio de 2013
seria de R$ 356.442,88, e não R$ 312.442,82, consoante quadro demonstrativo transcrito na peça
recursal.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que a decisão recorrida apresenta-se incensurável, devendo ser mantida
em sua plenitude.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.268 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720921/2017-14

Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para parte das
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido
em sua integralidade.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções de tomadores de serviços, por outros meios de prova, afora os
comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com
o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar parcialmente sua pretensão, se limitando a
reiterar/repisar as alegações de defesa, as quais foram devidamente confrontadas pelo julgador
guerreado, explicitando que parte das retenções não foi considerada por ausência de prova ou
mesmo em razão de não se referir ao pedido sob análise, como se extrai do excerto de suas
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.268 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720921/2017-14

fundamentações, as quais peço vênia para transcrever e adotar como razões de decidir, sobretudo
diante da mera repetição das alegações inaugurais, in verbis:
“[...]
No supracitado doc. no 15, a contribuinte informa estar juntando Informes de
Rendimentos (doc. no 14) relativos às fontes pagadoras CNPJs nos:
03.224.570/0001-53
03.471.281/0001-59
60.831.658/0001-77
01.701.201/0001-89
00.394.544/0171-50
Ocorre que:
No doc. no 14, ao contrário do informado pela contribuinte, não constam
Informes de Rendimentos das fontes CNPJ nos 03.224.570/0001-53, 03.471.281/0001-
59 e 00.394.544/0171-50. Além disso, o IRRF da fonte CNPJ no 00.394.544/0171-50
tem código 6147, que não foi objeto de glosa.
O Informe de Rendimentos da fonte CNPJ no 01.701.201/0001-89 (fls.
1138/1139) é relativo ao código 3426, que não foi objeto de glosa.
Em relação à fonte CNPJ no 60.831.658/0001-77 a contribuinte apresenta
Informes de Rendimentos relativos aos códigos 1708 (fls. 1143 e 1145) e 5952 (fls.
1144 e 1146, Retenção de CSLL, PIS e COFINS, e não de Imposto de Renda).
Portanto, os únicos Informes de Rendimentos pertinentes ao caso em tela são os
relativos à fonte CNPJ no 60.831.658/0001-77, código 1708 (fls. 1143 e 1145), que
totalizam IRRF, relativo ao período de 01/01/2012 a 28/09/2012, de R$ 115.682,10 (R$
15.966,46 + R$ 33.793,30 + R$ 32.422,71 + R$ 9.467,01 + R$ 12.879,06 + R$ 5.405,96
+ R$ 4.938,56 + R$ 399,53 + R$ 198,30 + R$ 211,21).
Considerando que, em relação a essa fonte pagadora, a DRF/Osasco havia
confirmado IRRF de R$ 114.873,06 (de um total informado pela contribuinte de R$
116.500,90), resta confirmado, nesta decisão, IRRF adicional de R$ 809,04 (= R$
115.682,10 - R$ 114.873,06), código 1708 (linha 14.Imp. de Renda Ret. na Fonte), o
qual, somado ao confirmado pela DRF/Osasco (R$ 2.003.439,35), totaliza R$
2.004.248,39.
Em relação ao código 8767 (linha 16. IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da
Adm. Púb. Fed.), há que se manter o valor apurado/confirmado pela DRF/Osasco (R$
7.084,23).
[...]”
Neste contexto, diante da ausência de comprovação das retenções remanescentes,
como circunstanciadamente demonstrado pela decisão recorrida, acima transcrita, não há se falar
em acolhimento do apelo recursal.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da
prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por
exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.268 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720921/2017-14

análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o
seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções que foram admitidas no julgamento atacado, em confrontação com a documentação
acostada aos autos.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados, reiterar as razões da manifestação de
inconformidade, além de suscitar a improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro
que a documentação referenciada, isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito
creditório pretendido.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Relativamente, ao pretenso erro na atualização do crédito pretendido, melhor sorte
não socorre a contribuinte. Isto porque, como muito bem asseverado pelo julgador recorrido,
aludida matéria não é de competência deste Colegiado, mas, sim, da autoridade fazendária
executora do Acórdão.
Registre-se, por fim, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo
das fases anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação
complementar capaz de comprovar que os valores pleiteados foram integralmente recolhidos,
impondo seja indeferido o seu pleito.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.268 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720921/2017-14

do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1232
DF CARF MF
Original